Tribunal: TJDFT
Processo: 0746400-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746400-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: MARIZETE GOUVEIA DAMASCENO SCOTT D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que MARIZETE GOUVEIA DAMASCENO SCOTT move em seu desfavor (processo n. 0016154-65.2016.8.07.0001), que rejeitou o pedido de pagamento por compensação. Relata que, em sua impugnação, apontou excesso de execução e requereu que fosse reconhecido que a dívida se encontra satisfeita pela compensação entre os créditos e débitos havidos entre as partes, nos termos do art. 368 do Código Civil. Aduz que o indeferimento do pedido se pautou no fato de que ainda não houve pronunciamento judicial nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor da agravada sobre a liquidez e certeza do crédito do agravante, o que impede a compensação. Sustenta o equívoco da decisão agravada, asseverando que as partes são credoras uma da outra de dívidas líquidas e vencidas, certas e exigíveis, da mesma natureza fungível, sendo certo que o seu crédito é superior ao da agravada. Explana que as partes firmaram, em 7 de junho de 2012, instrumento particular de compra e venda de unidade imobiliária autônoma designada pelo n. 2303 do empreendimento denominado Ceilândia Plaza Shopping &amp; Tower, localizado na QMN 34, Área Especial n. 1, em Taguatinga/DF. Assevera que o documento é particular, assinado pelas partes e por duas testemunhas, caracterizando-se como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC. Destaca que se trata do mesmo contrato sobre o qual se debruça o cumprimento de sentença, relatando que a agravada se encontra em atraso com as obrigações pecuniárias mensais e sucessivas de n. 008/012 a 012/012 e 055/072 a 72/72, vencidas no período de 5/6/2016 a 5/6/2018, lançadas na memória discriminada de cálculos anexada aos autos, sujeitando-se aos encargos contratuais. Ressalta, assim, que a dívida em apreço se constitui obrigação pecuniária vencida e que se reveste de certeza, liquidez e exigibilidade, alcançando o valor de R$ 112.383,88 (cento e doze mil, trezentos e oitenta e três reais e oitenta e oito centavos), ao passo em que a agravada exige, no cumprimento de sentença, o valor de R$ 96.832,61 (noventa e seis mil oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos). Nesse passo, entende que, a prevalecer esse valor exigido pela agravada, pela compensação com o crédito do agravante, ainda restará saldo de R$ 15.551,27 (quinze mil quinhentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) em seu favor, o que autoriza a declaração judicial de que está cumprida a sentença, extinguindo-se a obrigação pecuniária exigida pela compensação, ex vi do art. 368 do CC. Discorre sobre referido instituto, trazendo a realce o art. 369 do mesmo diploma e os arts. 783 a 786 do CPC, reforçando a tese de que a dívida que pretende compensar se funda em título certo, líquido e exigível, colacionando doutrina e jurisprudência sobre o tema. Enfatiza que a decisão agravada, além de afastar a compensação a que tem direito a agravante, ainda lhe impõe o pagamento de multa e honorários advocatícios, apesar de seu crédito ser superior ao da agravada, mesmo que não seja reconhecido o excesso de execução. Aponta a presença dos pressupostos autorizadores para a suspensão da eficácia da decisão agravada, pois há risco de iminente constrição pecuniária de seu patrimônio, sofrendo de forma injusta os efeitos danosos da indevida indisponibilidade de ativos financeiros e ainda será considerada em mora porque foi rejeitada a compensação e declarado inexistente o pagamento que deveria ser efetuado no prazo de 15 dias a que se refere o art. 523 do CPC, submetendo-se ao pagamento de multa e honorários advocatícios. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para que seja recebida sua impugnação ao cumprimento de sentença no efeito suspensivo e defira a compensação entre os créditos e débitos havidos entre as partes, na forma dos arts. 368 e 369 do CC; seja afastada a incidência ou exigibilidade da multa de 10% e honorários advocatícios de 10% de que trata o art. 523 do CPC; seja declarada satisfeita a obrigação exigida pela agravada, extinguindo-se o processo, na forma do art. 924, II e III, do CPC. Preparo regular no ID 20728507 e 20728508. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. De outra parte, autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC a suspensão da eficácia da decisão recorrida, na hipótese em que o Relator verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, o agravante persegue a suspensão da eficácia da decisão agravada, sustentando a tese de que deve ser aplicado o instituto da compensação para considerar quitado o valor exigido pela agravada em cumprimento de sentença, eis que essa figura como devedora na ação de execução de título extrajudicial – Processo n. 0727708-14.2020.8.07.0001, que tem por objeto o mesmo instrumento de compra e venda de imóvel que também lastreia o título judicial do referido cumprimento. Pretende, ainda, seja afastada a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10%, a que se refere o art. 525 do CPC. Preliminarmente, não conheço do recurso quanto a esse tópico, porquanto falece ao agravante interesse recursal. Com efeito, a decisão ora agravada rejeitou o pedido de compensação e encaminhou os autos à Contadoria Judicial para verificação do apontado excesso de execução, não aplicando, assim, os consectários legais do cumprimento de sentença em caso de não pagamento voluntário da obrigação, eis que sequer resolveu, ainda, a impugnação. No que concerne à pretendida compensação entre créditos e débitos, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave ou de difícil reparação, a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada. A uma, porque não se afigura o alegado iminente risco de penhora de ativos financeiros ou patrimônio do agravante, haja vista a remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos dos débitos e posterior exame da impugnação ofertada. A duas, porque a pretendida compensação de créditos exige dívidas líquidas, vencidas e coisas fungíveis, nos moldes do art. 369 do Código Civil. Na espécie, resta evidente que o crédito perseguido pela agravada é da mesma espécie que o crédito que o agravante se diz titular, buscando, ambos, o recebimento de dinheiro, o que satisfaz o terceiro requisito do dispositivo legal mencionado. Contudo, não há como constatar, por ora, a liquidez do título que espelha a ação de execução que o agravante move em desfavor da agravada, porquanto a inicial ainda sequer foi recebida, sendo instaurado conflito negativo de competência nos autos, conforme informa a consulta processual do sítio eletrônico do tribunal. Notadamente, o instrumento de compra e venda de imóvel é documento hábil a aparelhar a execução, conforme art. 784, III, do CPC; no entanto, o atributo da liquidez não se mostra inconteste, eis que pode ser objeto de irresignação da parte devedora os valores que estão sendo exigidos pelo devedor. Sobre o tema, bem trilhou a decisão agravada: (...) Com relação ao pedido de compensação de créditos, importa salientar que a execução de título extrajudicial proposta pelo devedor/impugnante teve sua competência declinada e ainda não houve pronunciamento do juiz competente sobre a liquidez e certeza do seu crédito. Desta feita, como ainda paira dúvida sobre a existência da dívida cobrada na execução, não se pode dizer que é liquida para promover a compensação de créditos. Nesse sentido, transcrevo a ementa do RESP 1.677.189: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO DO CRÉDITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE A EXECUÇÃO SE PERFAÇA COM RELAÇÃO A CADA COTA PARTE. CESSIONÁRIO NÃO HABILITADO. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO. PRETENSÃO CONVERGENTE COM O ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITO ILÍQUIDO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO IMPROVIDO. 1. Cedido o crédito objeto do cumprimento de sentença, incumbe a cada cessionário, isolada ou conjuntamente, postular a satisfação das respectivas cotas, por não se tratar de solidariedade ativa. Se assim ficou determinado, carece o devedor de interesse de agir, se um dos cessionários não postulou o recebimento da sua cota. 2. O art. 369 do CC fixa os requisitos da compensação, que só se perfaz entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis entre si, não verificáveis no caso. Isto porque, se pairar dúvidas sobre a existência da dívida e em quanto se alça o débito, não se pode dizer que o crédito é líquido. Apesar do crédito do BB estar representado por título executivo extrajudicial, ainda será objeto de pronunciamento judicial quanto a sua liquidez e certeza. Entendimento proferido pelo Tribunal de origem em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso especial conhecido em parte, e nessa extensão, (compensação), improvido. Nessa mesma linha é o entendimento da 1a Turma Cível deste tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. COMPENSAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. 1. Nos termos do artigo 369 do Código Civil, a compensação somente pode ser efetuada entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis e pode ocorrer por disposição legal ou voluntária. 2. Além disso, faz-se necessária a presença dos seguintes requisitos: reciprocidade de créditos, homogeneidade das prestações, liquidez, certeza e exigibilidade, existência e validade do crédito compensante. 3. No caso em exame, os valores que a ora agravante pretende compensar não satisfazem o requisito da liquidez, uma vez que o exequente questionou os valores apontados pela executada, destacando que tal quantia não retrata o valor real da dívida. 4. Assim, não se afigura cabível a compensação de dívida líquida e certa, reconhecida na sentença exequenda, por crédito ilíquido ou pendente de apuração. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 902311, 20150020203654AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2015, publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 124) Destarte, não vislumbro a presença dos requisitos para suspender a eficácia da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo a agravada oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 22 de outubro de 2020 19:04:14. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator